Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-41.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-41.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800442-41.2020.8.14.0009
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Caracteriza-se omissão no acórdão que, ao tratar do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, deixa de examinar a alegação de que se trata de responsabilidade extracontratual.

II - Reconhecida a inexistência do contrato firmado com o banco réu, o dano moral decorrente de descontos indevidos configura responsabilidade extracontratual, atraindo a incidência da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Os juros de mora, nesses casos, fluem desde a data do evento danoso, e não a partir da citação.

IV - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para sanar a omissão e alterar o acórdão, fixando como termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais a data do evento danoso.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800442-41.2020.8.14.0009
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Maria de Nazaré Reis da Silva contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, no julgamento dos embargos de declaração na apelação cível de nº 0800442-41.2020.8.14.0009.

Sustenta a embargante a existência de omissão e erro material no acórdão, por não ter sido apreciada a apelação e posterior embargos de declaração e não ter sido enfrentada a tese jurídica atinente à incidência dos juros moratórios nos casos de responsabilidade extracontratual, especificamente à luz da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, tendo sido reconhecida a inexistência do contrato, o fundamento da condenação indenizatória por danos morais repousa em responsabilidade extracontratual, o que atrairia a aplicação da referida súmula, determinando-se como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso — e não da citação, como constou do acórdão.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos, a fim de que se sane a omissão e se aplique corretamente o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais conforme a Súmula n. 54 do STJ.

Nas contrarrazões aos Embargos de Declaração, menciona o embargado que não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade a ser discutida

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N
: 0800442-41.2020.8.14.0009
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por Maria de Nazaré Reis da Silva.

O recurso merece acolhida. Consoante dispõe o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso sub judice, constata-se efetivamente que o acórdão embargado não examinou a alegação de que a condenação por danos morais decorre de responsabilidade extracontratual, nem tampouco analisou a aplicabilidade da Súmula n. 54 do STJ, apesar da expressa provocação nesse sentido.

Destaco que o próprio aresto recorrido reconheceu a inexistência do contrato questionado pela autora, fundamento suficiente para caracterizar o ilícito como fato gerador de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, mostra-se imperiosa a retificação do julgado para sanar a omissão, aplicando-se, por coerência normativa e precedentes vinculantes, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais na data do evento danoso.

Ressalto, por oportuno, que temos jurisprudência no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54/STJ, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que condenou a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, mas deixou de estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Reconhecida a inocorrência da contratação do empréstimo pela autora - Responsabilidade extracontratual - Quanto à repetição do indébito, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir de cada desconto indevido – Súmulas 54 e 43 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C . Câmara em casos semelhantes. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA –
Em se tratando de indenização por dano moral, o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência dos juros de mora e da correção monetária tem início em momentos distintos – A incidência dos juros de mora sobre a indenização se dá a partir do evento danoso, considerado no caso como a data do primeiro desconto indevido, enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento – Súmulas 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes
desta C . Câmara em casos semelhantes. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10461913520198260224 Guarulhos, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 01/11/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1 .022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência da alegada contradição.

Os juros de mora em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, como ocorre no caso dos autos, deve haver a incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00088173220188140107 14454945, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

O ponto omisso tanto no acórdão que julgou o recurso de apelação quanto o acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores é suprido por meio do presente julgamento.

Assim,
acolho os presentes embargos de declaração
com efeitos modificativos, para sanar a omissão e fixar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025